Tribunal: TJBA
Processo: 8023788-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023788-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: NIBAL PARTICIPACOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
ALINE BRAZIOLI DE MORAES, EDUARDO MUHLENBERG STOCCO, TATIANA SUMAR SURERUS DE CARVALHO, EUNYCE PORCHAT SECCO FAVERET

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS. CISÃO TOTAL COM EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. VERSÃO DA TOTALIDADE DO PATRIMÔNIO. ART. 37, § 4º, DO CTN E ART. 115-A, § 4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. NÃO INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. PRECEDENTE DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu segurança para reconhecer a não incidência do ITIV na transferência de bens imóveis decorrente de cisão total da RRSPE Empreendimentos e Participações Ltda, com versão da totalidade do patrimônio para as impetrantes e consequente extinção da sociedade cindida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há incidência do ITIV na transmissão de bens imóveis realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante, em operação de cisão total com extinção da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 37, § 4º, do CTN e o art. 115-A, § 4º, do Código Tributário Municipal de Salvador estabelecem que não se aplica a regra da atividade preponderante quando a transmissão de bens ou direitos é realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

4 - O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o art. 37, § 4º, do CTN foi recepcionado pela CF/88 com status de lei complementar, não havendo incidência de ITBI sobre a incorporação societária da integralidade do patrimônio de pessoa jurídica (ARE nº 1.456.874/RS).

5 - Verificada a cisão total com versão da totalidade do patrimônio, não há incidência do ITIV, independentemente da atividade preponderante das empresas adquirentes.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 37, § 4º; Código Tributário Municipal de Salvador, art. 115-A, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Segunda AgReg no ARE nº 1.456.874/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8023788-20.2022.8.05.0001
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte Apelada
NI
B
AL PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.